Tribunal: TJBA
Processo: 8006864-22.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006864-22.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERALDO SOUSA CARVALHO

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS

APELADO: GENIVALDO SOUSA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MURILO SANTOS MELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. BEM INDIVISO PLURALIDADE DE HERDEIROS. EXERCÍCIO DA COMPOSSE SOBRE A HERANÇA ATÉ A REALIZAÇÃO DA PARTILHA. POSSE PRETÉRITA NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Aberta a sucessão, a posse e propriedade dos bens da herança são transferidos aos sucessores de forma automática, como um todo indivisível, até a efetivação da partilha, nos termos do princípio de saisine.

2. Devido à composse de todos os sucessores, não cabe exclusão do exercício possessório de um herdeiro em face dos demais, conforme ensina o art. 1.199 do Código Civil.

3. No caso
sub judice
, a parte autora não comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel em discussão, requisito legal para manutenção de posse, nos termos do art. 561, do CPC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8006864-22.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante GERALDO SOUSA CARVALHO e como apelados GENIVALDO SOUSA CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)